Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. PROVA SUMÁRIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos de Terceiro constituem instituto processual disponível àquele que, apesar de não ser parte no processo, pretende o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. Trata-se de procedimento especial sumário em que o embargante deve fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme inteligência do art. 677 do Código de Processo Civil.
3. Embora os Embargos de Terceiro sejam a via processual adequada para o possuidor desconstituir Sentença que determinou a imissão na posse do imóvel, todavia, não o é quando o terceiro pretende a anulação de escritura pública de compra e venda do imóvel e, por consequência, a aquisição da propriedade do imóvel.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa. (REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.).
5. Recurso conhecido e não provido.